Tribunal: TJMT
Processo: 0009541-14.2013.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009541-14.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 481.964.951-53 (APELANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), FABIANA RODRIGUES SANTANA DE SOUZA LIMA - CPF: 777.255.491-53 (APELANTE), EVANDRO OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 954.404.457-49 (APELADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), DAYANE FURINI DA SILVA - CPF: 001.052.701-05 (APELADO), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009541-14.2013.8.11.0004

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA IMPROCEDENTE - PROVA PERICIAL REALIZADA - SOBREPOSIÇÃO DE REGISTROS – LOTEAMENTO – LOTES LIMÍTROFES - PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA DOS REQUERIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade e suas características, entre elas o direito do proprietário de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

Constitui ônus da parte autora comprovar a área reivindicada, de individualizar o imóvel e de demonstrar a posse injusta do requerido.

Se há descrição da mesma área fática em mais de uma matrícula registrada no cartório de registro de imóveis, dá-se preferência ao registro anterior.

Não há se falar em posse injusta dos requeridos, porquanto seu registro é o mais antigo, o que impõe a improcedência do pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009541-14.2013.8.11.0004

APELANTE: FERNANDO CESAR DE SOUZA LIMA, FABIANA RODRIGUES SANTANA DE SOUZA LIMA

APELADO: EVANDRO OLIVEIRA CAMPOS, DAYANE FURINI DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Fernando Cesar de Souza Lima e Fabiana Rodrigues Santana de Souza Lima
, contra sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Inexistência de Direito a Indenização por Benfeitorias e Acessões com Pedido de tutela Antecipada ajuizada em desfavor de
EVANDRO OLIVEIRA CAMPOS
e sua esposa
DAYANE FURINI DA SILVA
.

Em síntese, aduzem que comprovaram a individualização do bem reivindicado e a posse injusta do requerido sobre os 28 Lotes urbanos que compõem a quadra nº 445, do Loteamento Jardim Nova Barra, com área total de 6.575,00m2 as
Matrículas 39.693 a 39.720
, objeto do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças – MT, bem como dos Memoriais Descritivos e Mapas.

Asseguram que restou comprovado pelas Matrículas, Memoriais Descritivos, os Mapas e próprio Laudo Pericial, que os imóveis de Matrículas 39.702, 39.703, 39.704, 39.705, 39.706 39.707, 39.708 , 39.709 , 39.710 , 39.711 , 39.713, 39.714 individualizam os imóveis reivindicados e, caso eventualmente inexistam instrumentos físicos que identifiquem a metragem dos bens, o perito, por ser expert, deveria proceder a sua demarcação, delinear a sua metragem e elaborar laudo compatível com a documentação mencionada, o que não descaracteriza a sua individualização.

Asseguram que está comprovada a posse injusta do requerido, por meio da edificação de cerca de arame que abrange a totalidade dos imóveis 12 a 19 e, parcialmente, os terrenos 10, 11, 20, 21 e 22, que atravessa os referidos bens, cujo ato fora exercido sem qualquer consentimento, prévio ou posterior, dos Apelantes

Dizem que não há qualquer ato ou negócio jurídico, tácito ou expresso, oneroso ou gratuito, bilateral ou unilateral, que autorize os Apelados a prática de eventual posse ou detenção dos referidos imóveis, máxime a ponto de impedi-los de adentrarem na referida área, cuja cerca também passa pela Rua Sardinha e Rua Tucunaré.

Asseveram, também, a duplicidade de registros imobiliários e a sobreposição de áreas, caso em que deve prevalecer os limites e confrontações descritos no registro imobiliário mais antigo (título pertencente aos Apelantes).

Asseguram que tanto o mapa cadastral juntado pelos Apelados (Id 55919917 – fls. 118) e o mapa oficial apresentado pelo
expert
(Id 55919908 – fls. 117) tem plotagens, dimensões e localizações idênticas, cuja posição e traçado da sua suposta propriedade tem as identificações de I-76 e I-77. Contudo, a incongruência funda-se na tentativa exercida pelos Apelados de ludibriar o Juízo de Piso ao juntarem imagens de satélite com marcação e coordenadas diversas dos mapas apresentados nas fls. 17 e 18 (Id 55919908 e Id 55919917).

Aduzem que a perícia apresenta traçados diferentes daqueles disponibilizados pelo mapa cadastral da Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT, porque utilizou como referencial a Quadra 448 totalmente ocupada por conjunto habitacional, o que evidencia que os imóveis dos Apelados estão deslocados para área dentro do Rio Garças.

Dizem que há sobreposição de áreas em parte da quadra 445 (de propriedade dos Apelantes), porque a chácara I-75 se sobrepõe aos lotes 13, 14, 15 e 16 (de propriedade dos Apelantes) e mesmo que não pertença ao Apelado, o Laudo Pericial aponta que estão sendo usados pelos mesmos.

Sustentam que a perícia concluiu haver ocupação paulatina e gradual, ausência de abertura das vias públicas o que gerou problemas de demarcação e insuficiência de espaço físico para a locação da Quadra 445, entre a Quadra 448 e imóveis I-75 e I-76. Contudo, o Sr. Perito deixou de acrescer no Laudo Pericial a insuficiência de espaço físico entre a Quadra 445 e o Rio Garças para fins de locação dos imóveis I-75 e I-76 e se valeu da Quadra 445 (de propriedade dos apelantes) como parâmetro.

Reclamam que é incabível aplicar a tese de anterioridade do registro, porque apesar do apelado registrar o domínio dos imóveis em 21-12-2011 e os apelantes em 03-05-2013, se tratam de matrículas distintas e a sobreposição de área constatada em sede de perícia ratifica a invasão dos Apelados em parte da Quadra 445, o que comprova que ocupam área diversa da sua propriedade.

Postulam o provimento do recurso a fim de julgar procedente a presente ação, com a condenação dos apelados a perdas e danos a contar da invasão até a imissão na posse, bem assim afastar a obrigação de ressarcimento dos apelados de benfeitorias que porventura forem edificadas e construções eventualmente existentes.

Nas contrarrazões,
Evandro Oliveira Campos e Outra,
pedem o desprovimento do recurso e majoração do ônus da sucumbência (id 126197196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009541-14.2013.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente Ação Reivindicatória ajuizada por
FERNANDO CESAR DE SOUZA LIMA, FABIANA RODRIGUES SANTANA DE SOUZA LIMA em desfavor de EVANDRO OLIVEIRA CAMPOS, DAYANE FURINI DA SILVA.

Inicialmente, cabe registrar que a ação reivindicatória encontra respaldo no artigo 1228 do Código Civil, segundo o qual “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Assim,

a ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade e suas características, entre elas o direito do proprietário de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

Sabe-se que para a procedência do pedido Reivindicatório, necessário que se preencha os requisitos da individualização da coisa reivindicada, prova da titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha.

No caso, observa-se que tanto apelantes como apelados, sustentam seus direitos com base no domínio.

É que os autores apelantes Fernando Cesar e Fabiana Rodrigues, individualizaram os imóveis, bem assim comprovaram que adquiriram os
28 lotes urbanos, oriundos da Quadra 445 do Loteamento Jardim Nova Barra, Barra do Garças, objeto das Matrículas
39.693 a 39.720
, Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças – MT (id
126197183 - Pág. 36 a 90).

As aquisições se deram por meio de Escrituras Públicas de Compra e Venda firmadas em
09.10.2012
, às fls. 001/005, do livro nº. 012, do Cartório de Notas e Registro Civil de Pontal do Araguaia/MT e às fls. 057/061, do Livro nº. 015, firmadas em
02.02.2013

no mesmo Serviço Notarial, todas devidamente registradas às margens das respectivas Matrículas, no CRI de Barra do Garças/MT, em
05.03.2013
.

Já os requeridos apelados, comprovaram ser proprietários dos imóveis denominados Lote Chácara
quadra I-77
, com área de 7.042m2, objeto das
Matrículas nº. 44.006
e Lote Chácara
I-76
, com área de 9.640m2,
Matrícula nº. 40.935
, conforme Escritura Pública de Compra e Venda Lavrada, em
17.11.2011
,
às fls. 117, do Livro nº. 087, do Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de Aragarças/GO (id 126197183 - Pág. 207- 219), devidamente registrada às margens das Matrículas, no CRI de Barra do Garças/MT, em
21.12.2011
.

Ressalta-se, ademais, que
a prova de propriedade e a individualização do bem são indiscutíveis.

Quanto ao requisito da posse, impede ressaltar que a injustiça não pode ser confundida com aquela conceituada e definida no art. 1.200 do Código Civil, porque a posse injusta que constitui pressuposto da ação reivindicatória não necessita ser precária, clandestina ou violenta;
contudo, ela deve ser desprovida do justo título dominial oponível ao reivindicante
.

Ou seja, para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse do imóvel.

Como dito, os autores apelantes fizeram prova da titularidade das

Matrículas nº. 39.693 à 39.720
, do CRI de Barra do Garças-MT e os requeridos apelados, defendem seu direito também por meio do título aquisitivo de propriedade registrado junto às
Matrículas nº. 44.006 e 40.935
, do mesmo CRI.

No caso, há dois proprietários com justo título reclamando o domínio sobre
o
Loteamento Jardim Nova Barra, Barra do Garças,
o que atrai a tese de que a pretensão está baseada em sobreposição de área, ou seja, atribuição da mesma área fática a matrículas diversas e com proprietários portadores de registro imobiliários diferentes.

A prova pericial produzida pelo Engenheiro Agrônomo Vinicius Melo Nogueira Silva, dá conta que os imóveis dos apelantes, ou seja, os
28 lotes pertencem à quadra 445
no bairro Jardim Nova Barra, enquanto que dos apelados requeridos,
imóveis I-76 e I-77, são identificados no mapa como 176 e 177.

Esclareceu, ainda, que como a planta cadastral do município de Barra do Garças não está georreferenciada, vale dizer, sem o conhecimento das coordenadas geográficas para os vértices e feições,
foi necessário que os pontos de amarração fossem determinados para ajustar os demais elementos à sua volta, de modo a possibilitar o geoposicionamento dos imóveis presentes na planta
(id

126197184 - Pág. 119).

Em vista disso, esclareceu que
a tomada de decisão técnica foi de determinar o posicionamento a partir de uma quadra já estabelecida, no caso a 448, porquanto vizinha a quadra 445
(dos apelantes), as quais são ladeadas pelas ruas Sardinha e Tucunaré.

No ponto, concluiu o perito que com o georreferenciamento da quadra 448,
foi possível posicionar os imóveis do entorno e, com isso, realizar um
plot
das plantas sobre uma imagem de satélite para determinação de campo
.

Assim, o perito estabeleceu
ponto de amarração imutável, consistente no Rio Garças, que limita ao fundo com os imóveis denominados I-76 e I-77, cujos títulos são de propriedade dos apelados
.

Em arremate, consta do Laudo Pericial os seguintes esclarecimentos sobre os imóveis, locação e sobreposição de títulos:

(...) Esclarece o perito que
no trabalho de campo, não foi possível verificar qualquer tipo de locação do Requerente na área de litígio, não se observando a presença de nenhum tipo de locação física como picadas, marcos ou piquetes
.

(...) Não existem sinais de locação dos imóveis do Requerente supramencionados, não podendo afirmar que a cerca de arame atravessa os referidos lotes.

(...) De acordo com a base cadastral oficial da Prefeitura Municipal de Barra do Garças,
a ocupação exercida pelos Réus não é extensiva à Rua Sardinha e Rua Tucunaré, sendo a mesma confrontante apenas com a Rua Turmalina e Alameda das Mansões.
Não obstante, esclarece o perito que em solo a ocupação difere do previsto na base cadastral, conforme será demonstrado neste laudo pericial.

(...) A área reivindicada está titulada, sendo composta por dois títulos (Matrícula 44.006 e 40.935, do 1º CRI de Barra do Garças)
e possuindo ainda, a mesma origem dos títulos dos Autores (Matrícula 1.489
, do 1º CRI de Barra do Garças)”.

(...)
Portanto, a anterioridade de aquisição dos imóveis é do Requerido .

(...)
De acordo com os levantamentos realizados, portanto, existe uma sobreposição entre os imóveis do Requerido e Requerente, sendo total dos lotes 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 e 20 e parcial sobre os lotes 10 / 11 / 18 / 21 e 22”
.
(grifei)

Em conclusão, especialmente acerca da sobreposição, esclareceu o expert que:

“A sobreposição verificada neste laudo se deve, provavelmente, a uma ocupação gradual das quadras do loteamento Jardim Nova Barra do Garças, uma vez que, quando implantado, não fora realizada a abertura de todas as ruas, avenidas e demais vias de acesso (...). Este processo de ocupação gradual aparentemente gerou uma situação de “ocupação sob demanda”, com as ruas e quadras sendo efetivamente demarcadas somente no ato da necessidade de sua utilização.
Este fato, portanto, causou a situação de insuficiência de espaço físico para locação da quadra 445, uma vez que a área disponível entre a quadra 448 (já estabelecida) e os imóveis I-76 e I-75 não comportam a totalidade dos 28 lotes presentes na quadra 445”
.
(grifei)

Do conjunto probatório produzido, concluiu com acerto a sentença impugnada (id 126197190 - Pág. 8):

“...
No caso,
é certo que Demandante e Demandado possuem títulos aquisitivos de propriedade de suas áreas que, apesar de documentalmente diversas e devidamente registrados em Cartório, por aparente irregularidade na ocupação, locação e respectivas delimitações, culminaram por se sobrepor no solo, haja vista a inexistência de espaço físico para a locação da área dos Requeridos e a totalidade da

quadra 445, pertencente aos Autores
.”

É que, no contexto posto, é incontroverso que os títulos, seja dos autores quanto dos requeridos, se originam da Matrícula nº 1.489, do CRI de Barra do Garças. Contudo, os autores apelantes não se desincumbiram de provar a injustiça da posse atribuída aos requeridos, porquanto estes sustentam seu exercício com base em domínio, cujo registro é anterior ao dos apelantes.

Além disso, é incontestável que os títulos de domínio dos apelados apresentam registro anterior aos dos apelantes e, neste caso, a lide se resolve mesmo pelo princípio da anterioridade, como entendeu a sentença recorrida.

A jurisprudência ao enfrentar casos análogos aos autos (sobreposição de área) manifestou-se que a questão se resolve à luz do princípio da prioridade e da anterioridade do registro do imóvel.

Nestes termos:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
TÍTULOS DE DOMÍNIO APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – PRINCÍPIO DA ANTERIORIEDADE –PREVALÊNCIA DO TÍTULO MAIS ANTIGO – RECURSO DESPROVIDO. Havendo sobreposição de área a posse disputada com base no domínio deve ser conferida ao litigante cujo título dominial foi registrado em primeiro lugar.”

(TJ/MT - N.U 0013592-40.2002.8.11.0041, Desa., MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS - ATO INCOMPATÍVEL -
- PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - REGISTRO - SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA - SOLUÇÃO - DIREITO REGISTRAL - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE - REGISTRO MAIS ANTIGO - POSSE INJUSTA - AUSÊNCIA.

1. O depósito de custas pela parte que requer os benefícios da gratuidade da justiça é ato incompatível com a declaração de pobreza.

2. A ação reivindicatória é ação de cognição plena que compete ao proprietário que deseja obter a posse da coisa sobre a qual possui domínio, admitindo a denomina excepcio proprietatis.

3.
É ônus da parte autora comprovar a área reivindicada, de individualizar o imóvel e de demonstrar a posse injusta.

4. Havendo a descrição da mesma área fática em mais de uma matrícula perante o cartório de registro de imóveis, deve-se dar preferência ao registro anterior.

5. Tendo o réu demonstrado que sua posse não é injusta, pois seu registro é o mais antigo, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0394.07.074572-1/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2021, publicação da súmula em 24/08/2021)

Por fim, no que tange a questão sobre a incorreção do ponto de amarração imutável que limita ao fundo com os imóveis denominados I-76 e I-77, que pertencem aos apelados, igualmente sem razão os apelantes.

Ao enfrentar o ponto, a sentença, arrimada na prova pericial, deu correta interpretação e solução à controvérsia, nos seguintes termos (id 126197190 - Pág. 11):

“...

Assim,
é certo dizer que em se considerando o marco imutável (Rio Garças), o espaço físico de propriedade dos Requeridos se sobrepõe ao imóvel dos Autores que seria teoricamente empurrado para se sobrepor à quadra nº. 448 daquele loteamento que, frise-se, se acha delimitada em virtude da ocupação gradual sofrida.

Desta feita,

estando a quadra 448, devidamente ocupada, em razão da gradual implantação dos limites, decorrentes da própria demanda ocupacional da região e,

não havendo qualquer marcação ou delimitação da quadra 445, pertencente aos Autores, bem como pela amarração segura do marco imutável e anterioridade do registro imobiliário dos títulos dos Requeridos, tenho que estes se acham estribados no melhor direito
.”

Acrescenta-se, por fim, que remanesce o direito aos autores apelantes de
buscarem reparação de eventuais direitos, caso assim entendam, em desfavor daqueles que lhes alienaram os lotes ou até mesmo da Imobiliária responsável pela abertura e venda dos imóveis pertencentes ao loteamento em questão, por meio de ação própria.

Dessa forma, em observância ao princípio da anterioridade e da prioridade do registro do imóvel, tem-se que os autores não comprovaram a posse injusta dos requeridos apelantes que ostentam título de domínio sobre o imóvel da lide, anterior ao dos apelantes.

A ausência de posse injusta dos requeridos apelados, conduz a improcedência dos pedidos iniciais.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que julgou improcedente a presente Ação Reivindicatória ajuizada por
FERNANDO CESAR DE SOUZA LIMA, FABIANA RODRIGUES SANTANA DE SOUZA LIMA
em desfavor de
EVANDRO OLIVEIRA CAMPOS, DAYANE FURINI DA SILVA.
Com a manutenção da sentença, ficam majorados os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022